Tribunal: STF
Processo: RMS 33572
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. CONSELHO PROFISSIONAL. ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, a não ser que se trate de decisão teratológica, o que não é o caso.



    2. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que os Conselhos Profissionais, apesar de sua natureza autárquica, não estão isentos do pagamento de custas judiciais, conforme art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 9.289/1996. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de um salário mínimo, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor (CPC, arts. 81, § 2º, e 1.021, §§ 4º e 5º), em caso de unanimidade da decisão.